Tribunal: TJMT
Processo: 1011677-87.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011677-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONY FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 997.570.101-97 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1011677-87.2024.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JONY FERREIRA DE MIRANDA

Recorrido
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO E SEM SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo
38 da Lei
nº
9.099/95.Sendo a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do
artigo
355, I, do NCPC.
Registro
, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está

obrigado
a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas
partes,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

formadores
da
sua

convicção
.
Ainda
,
destaco
que a
demanda

em

tela

prescinde de realização de audiência de instrução e julgamento

ou

perícia
,
posto
que a
lide
versa
sobre

fatos
que
são

apurados
e
provados

essencialmente

por

prova
documental, a qual
foram

trazidas

pelas
partes.
Trata
-se de
Ação
de
Obrigação
de Fazer c/c
Indenização

por
Danos Morais,
proposta

pelo

Reclamante

em

desfavor
da
Reclamada
, sob o
fundamento
de
cobrança

abusiva
de
multa

na

fatura
de
água
no valor de R$974,77 (
novecentos
e
setenta
e
quatro
reais e
setenta
e
sete
centavos),
resultante
de um TOI que
supostamente

identificou

uma

violação
no
lacre
do
hidrômetro
de
sua

residência
,
em

vistoria
que
aconteceu

sem
a
sua

participação
.Assim,
pleiteia

a

inexigibilidade
do valor da
multa
,
bem

como
, a
condenação
da
Reclamada

ao

pagamento
dos
danos

morais
.Em
defesa
, a
reclamada

apresentou

contestação
,
deduzindo
que
não

foram

constatadas

irregularidades
,
bem

como

a

aplicação
da
multa

foi
regular.O
presente

caso
é
típico
de
relação
de
consumo
, dado que as partes se
amoldam

aos

conceitos
de
consumidor
e
fornecedor
,
previstos

nos

artigos
2º e 3º, do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o que
atrai

a

aplicação
do
artigo
6º,
inciso
VIII, do
referido
Diploma legal, que
prevê

a

inversão
do
ônus

probatório

na

hipótese de hipossuficiência do consumidor .Assim, incumbe à Reclamada

provar
a
veracidade
de
suas

alegações

na

qualidade
de
fornecedora
de
serviço
,
seja

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
seja

porque
a
sua

assertiva
é
fato

extintivo
de
direito
,
nos

termos
do art. 373, II do CPC.Com
efeito
, a
responsabilidade
da
reclamada

como

fornecedora
de
serviços
é
objetiva
,
nos

termos
do art. 14 do CDC,
sendo

afastada

apenas

quando

comprovada
que, tendo
prestado
o
serviço
, o
defeito

inexiste
,
ou
, a culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiros
(art. 14, § 3º, inc. I e II, do CDC).Em
sede
de
contestação
, a
Reclamada

sustenta
que
após

vistoria
no
hidrômetro

realizada

em
29/11/2023,
foi

constatado
que
o

aparelho

está

danificado

em

razão
de LACRE RETIRADO e que
após
a
constatação
da
fraude
,
foi

realizado o registro de ocorrência de irregularidade e abriu

prazo
para que fosse
apresentada

defesa

administrativa
pela
autora
.Pois
bem
. Ao
constar

qualquer

irregularidade
, a
concessionária

deve

seguir
,
integralmente
, o que
prevê
a
Resolução

Normativa
nº 05/2012 da AMAES, e
ainda
que o art. 106 da
referida
norma dispense a
notificação

acerca
da
multa
,
ao

instaurar
o
procedimento

administrativo
, a
empresa

cumprir
o
disposto
no art. 111, e
neste

caso
, NÃO
foram

devidamente

seguidos
,
eis
que se
tratou
de
procedimento
unilateral,
violando

os

preceitos

estabelecidos
pela
própria

agência

reguladora
.
Deste
modo, no
caso
dos autos, a
Reclamada

não
se
desincumbiu
do
ônus
que
lhe

competia
,
eis
que,
realizada
a
fiscalização
in loco,
observa
-se que
o

consumidor

não

acompanhou
a
inspeção
e o TOI
sequer

foi

juntado

aos
autos.
Portanto
,
conclui
-
se a

cobrança

está

respaldada

única
e
exclusivamente

em

conduta
unilateral da
empresa

reclamada
,
sem

qualquer

observância

ao

contraditório

ou
de
seguimento
das
regras

sobre
o
tema
,
razão
pela qual
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
multa

aplicada
, com o
seu

devido

cancelamento
.
Sobre
o
tema
:RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECEBIMENTO DE COBRANÇA DE MULTA POR FRAUDE E DANIFICAÇÃO NO HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. MULTA INDEVIDA. (...) RECURSO IMPROVIDO.(...)No
presente

caso
a
Recorrente

instruiu
a
sua

defesa
com
alguns

recortes
da
vistoria
que
afirma

ter

constatado
o
furo
no
hidrômetro
do
consumidor
,
sendo

assim
, se
não

foi

juntado
o
documento

por

completo
e de forma
legível

não

há

como

manter
a
multa

aplicada

em

decorrência
da
suposta

violação
,
bem

como

deve
ser
considerado

indevido
o
parcelamento

decorrente
da multa.4(...)
Ausente
à
prova
de que
o

consumidor

estava

usufruindo
de
maneira

ilícita
dos
serviços

prestados
pela
Recorrente
(
fraude
no
aparelho

medidor
), e
em

razão
do
inadimplemento
da
multa

teve
o
fornecimento
de
água

suspenso
,
deve
ser
mantida
a
condenação
a
título
de moral.(N.U 1005277-49.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO - TERMO DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – (...). 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
AMAES nº 05/2012, o que
não

ocorreu
no
caso

em

apreço
(...)
Não

comprovada
à
legalidade
do
débito

impõe
-
se a

improcedência
do
pedido

contraposto
e a
declaração
de
inexigibilidade
da
dívida
.(...) .
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1029606-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)(...)
Não

havendo

comprovação
de que a
multa

tenha

sido

emitida

após
a
instauração
de
procedimento

administrativo
da qual a
consumidora

teve
a
oportunidade
de se defender,
tem
-se
como

abusiva
a
conduta

adotada
pela
empresa

Recorrida
,
uma

vez
que
produziu

prova
de forma unilateral,
em
total
desacerto
com as
normas

contidas
no art. 111, da
Resolução

Normativa
n.º 05/2012 da AMAES. 6.
Portanto
, a
declaração
de
inexistência
do
débito

concernente
à
multa

administrativa
é
medida
que de rigor se
impõe
(...)(N.U 1023387-12.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/06/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023)Quanto
aos

danos

morais
,
apesar
de
reconhecida
a
irregularidade

em

relação
a
multa

aplicada
,
inexiste

fato

externo
(
suspensão
do
serviço
;
negativação
;
dentre
outros), a
justificar
a
ocorrência
de
dano
moral
indenizável
,
eis
que
o

fato

ocorrido

não

ultrapassa
o
descumprimento

contratual

ou

dissabor

comum

nas

relações
da
vida

cotidiana
,
inexistindo

falar
-se
em

dano
moral,
restando

ausente
a
demonstração
de
dano

extrapatrimonial
à
honra

subjetiva
da
parte
.Ante o
exposto
, e
nos

termos
do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido

inicial
para DECLARAR
inexigível
a
cobrança
de
multa
no valor de R$ 974,77 - 6
parcelas
de 162,46, com o
cancelamento
da
cobrança
,
devendo
ser
emitidas
as
faturas

sem
a
sua

incidência
. Em
consequência
, DECLARO
extinto
o
feito
com
resolução
do
mérito
, o que
faço
com
fundamento
no art. 487, I, do CPC.
Confirmo
a
liminar
de Id. 141917154.Sem
custas

processuais
e
honorários

advocatícios

nesta

fase
(LJE,
arts
. 54 e 55).
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art. 40 da Lei 9.099/1995.Amanda
Anyelle
da Silva
Luchtenberg

Juíza

Leiga
Visto.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz(a)
Leigo
(a),
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTAJUÍZA DE DIREITO
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que
os

fatos

noticiados

nos
autos
lhe

causaram

danos

morais
que
são

passíveis
de
indenização
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que a
parte

reclamada

seja

condenada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Dano moral.

A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro restritivo de crédito ou a suspensão no fornecimento de água, não caracteriza dano moral
(N.U 1038171-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, publicado no DJE 12/09/2024, N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024 e
N.U 1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 07/12/2023).
No presente caso, não há prova de que a cobrança gerou sequer ameaça de restritivo de crédito ou de suspensão no fornecimento de água, ônus probatório que cabia à parte reclamante por se tratar de fato constitutivo do seu direito e de fácil demonstração (art. 373, I, CPC). Assim, a cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024